Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-33.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - Inocorrência - Cobrança baseada em contrato associativo com expressa previsão do foro de eleição - Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inadmissibilidade - Associação-autora que almeja o pagamento de taxas de manutenção relativas a imóvel de propriedade das requeridas - Legitimidade passiva patente - Preliminar afastada.

COBRANÇA - Taxa de manutenção

Ementa:
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - Inocorrência - Cobrança baseada em contrato associativo com expressa previsão do foro de eleição - Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inadmissibilidade - Associação-autora que almeja o pagamento de taxas de manutenção relativas a imóvel de propriedade das requeridas - Legitimidade passiva patente - Preliminar afastada.

COBRANÇA - Taxa de manutenção cobrada por associação de moradores - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.439.163/SP) - Validade da cobrança - Contrato-padrão devidamente levado a registro com previsão da cobrança de taxa por administradora do loteamento - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.